Tribunal: TJDFT
Processo: 0747538-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO MEDICAMENTO. SOMATROPINA. PREVISÃO. ROL. ANS. USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao apelo para obrigar o plano de saúde ao fornecimento de medicamento previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão ou contradição no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Omissão e contradição inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
4. O julgado concluiu pela obrigação do plano de saúde em custear o medicamento, tendo em vista a previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e recomendações do SUS.
4.1. Considerado desarrazoada a negativa exclusivamente por se tratar de tratamento domiciliar, uma vez que exigir a internação para aplicação da medicação é medida inócua e mais custosa ao plano.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF art. 93, IX. CPC, art. 489, §1o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1981380 da Relatoria Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível. Acórdão no 19339405 da Relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível.